Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-56.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000203-56.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 65.817.900/0001-71 (APELADO), FELIPE SILVEIRA ANDREANI - CPF: 391.466.058-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou ao pagamento de quantia devida ao particular em razão da prestação de serviço.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode se eximir da obrigação de pagar por medicamentos recebidos sob o fundamento de inexistência de contrato formal.

III. Razões de decidir:

3.

A ausência de contrato formal não afasta a obrigação de pagamento pelos bens efetivamente entregues, uma vez que a recusa ao pagamento resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública à custa do particular.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A Administração Pública deve efetuar o pagamento por bens ou serviços comprovadamente prestados, mesmo na ausência de contrato formal, para evitar enriquecimento sem causa do ente público à custa do particular.”

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002713-67.2022.8.11.0004, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2024; TJMT, N.U 1004619-70.2019.8.11.0013, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0000203-56.2017.8.11.0010 proposta por
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
., julgou procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 4.481,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) decorrente do inadimplemento da obrigação contratual.

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que a cobrança não é devida, uma vez que “
não se desincumbiu a parte autora em comprovar a existência do alegado ‘contrato’, empenho, entrega e consequente crédito, [...] além também de não comprovar que o Município de Jaciara ou preposto autorizado tenha solicitado o material
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 211240491).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 223830190, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0000203-56.2017.8.11.0010 proposta por
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
., julgou procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 4.481,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) decorrente do inadimplemento da obrigação contratual.

Inicialmente, é necessário esclarecer que a Ata de Registro de Preços do Município de Jaciara (MT) n. 211/2014 (Id. 211240476 – Págs. 69/76) com a finalidade de registrar preço para eventual aquisição de medicamentos, com prazo de validade de 12 (doze) meses, não se confunde com o contrato administrativo a ser firmado em caso de convocação da licitante vencedora, conforme disposto no item 15 do Edital de Pregão Presencial n. 88/2014.

“
15 - DO CONTRATO

15.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de Empenho.

15.2 Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4o, da Lei no 10.520/2002, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus Anexos, podendo a pregoeira, ainda, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma dos incisos XVI, XVII do art. 4o Lei em comento.

15.3 A Licitante Vencedora está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, determinados pela Prefeitura Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente.

15.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, em não ocorrendo a convocação para assinatura do Termo Contratual, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos
.” (Id. 211240476 – Págs. 96/97).

Por outro lado, a circunstância de não ter sido comprovada a contratação formal da apelada, não desobriga o Poder Público de pagar o particular em razão da aquisição de medicamentos, desde que provada a prestação de serviço, uma vez que a ausência de pagamento do serviço prestado importaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Pois bem.

Em 12.11.2015, a transportadora Expresso Mercúrio S.A. realizou a entrega dos seguintes fármacos: i) 2.000 (duas mil) unidades de
ácido valpróico
, no total de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais); ii) 4 (quatro) unidades de
sevoflurano
, no total de R$ 611,80 (seiscentos e onze reais e oitenta centavos); e iii) 7.000 (sete mil) unidades de
ácido valpróico
, no total de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais), à pessoa identificada como Thais Althemeyer, RG n. 1128241-6, consoante assinatura posta no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte (Id. 211240476 – Pág. 23).

No caso, a pessoa que recebeu as mercadorias é servidora municipal, ocupante do cargo de Farmacêutico, conforme Portaria n. 5/2012 editada pelo Prefeito do Município de Jaciara (MT) que a nomeou para o cargo, disponibilizada no sítio eletrônico “Portal Transparência de Jaciara” (Disponível em: https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/mostra_leis/Portaria/. Acesso em: 29.8.2024).

Assim, não obstante a ausência de contrato formal celebrado entre a licitante vencedora e a Administração Pública, é devida a contraprestação pecuniária pela prestação do serviço, porquanto eventual dispensa do pagamento dos medicamentos adquiridos importaria em enriquecimento sem causa do ente público à custa do particular.

Nesse sentido, decidiram as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
.” (TJ-MT, N.U 1002713-67.2022.8.11.0004, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2.4.2024, Publicado no DJE 9.4.2024).

“
O Ente Público deve observar os princípios legais dos contratos administrativos, porém
não pode alegar nulidade para eximir da contraprestação em favor do particular, sob pena de enriquecimento ilícito
.” (TJ-MT, N.U 1004619-70.2019.8.11.0013, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.2.2024, Publicado no DJE 28.2.2024).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024